Tribunal: TJES
Processo: 5005803-93.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005803-93.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NOVA AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE ICMS SOB REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao reconhecer o direito da autora à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS sob o regime de substituição tributária, condenou o ente estatal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois o pedido administrativo foi indeferido em razão da ausência de documentos indispensáveis. A autora defende a manutenção da condenação por ter havido resistência administrativa e judicial ao seu pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve responder pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, diante do indeferimento administrativo do pedido de restituição e da resistência apresentada em juízo; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos em razão do reconhecimento da procedência do pedido no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade atribui a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que dá causa à instauração da demanda, independentemente do resultado formal do julgamento.

A Administração Pública indeferiu expressamente o pedido administrativo de restituição formulado pela autora, o que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação e resistiu à pretensão deduzida em juízo, somente reconhecendo a procedência do pedido após a instrução processual e a apresentação de elementos que supriram a deficiência documental anteriormente apontada.

A negativa administrativa e a resistência processual caracterizam a sucumbência do ente estatal e justificam sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento da procedência do pedido autoral atrai a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios como incentivo à solução abreviada dos litígios.

A jurisprudência da própria Corte admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em hipóteses análogas, impondo a redução da verba honorária quando há reconhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ente público que indefere pedido administrativo e resiste à pretensão em juízo dá causa ao ajuizamento da demanda e responde pelos ônus sucumbenciais.

A posterior apresentação de documentos aptos a demonstrar o direito da parte autora não afasta a responsabilidade processual de quem provocou a judicialização da controvérsia.

O reconhecimento da procedência do pedido no curso do processo impõe a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A incidência do art. 90, § 4º, do CPC não afasta a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, limitando-se a reduzir seu montante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais após reconhecer o direito da autora à restituição de valores recolhidos a título de ICMS sob o regime de substituição tributária.

Em breve resumo, a autora formulou requerimento administrativo visando à restituição de ICMS-ST recolhido a maior, o qual foi indeferido pela Administração Pública. Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda. No curso do processo, o Estado do Espírito Santo apresentou resistência à pretensão deduzida em juízo, vindo posteriormente a reconhecer a procedência do pedido formulado pela autora mediante apresentação de documentação e apuração que supriram a deficiência documental anteriormente apontada na esfera administrativa. Ao final, sobreveio sentença de procedência parcial, com condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, o princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente do resultado formal do julgamento.

No caso concreto, entretanto, não assiste razão ao ente estatal.

Isso porque o pedido administrativo formulado pela autora foi expressamente indeferido pela Administração Pública. Além disso, após o ajuizamento da demanda, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação e resistiu à pretensão deduzida em juízo. Somente posteriormente, no curso da instrução processual, foram apresentados elementos que culminaram no reconhecimento da procedência do pedido autoral.

Nesse contexto, não há como atribuir à autora a responsabilidade pela instauração da demanda judicial. A necessidade de provocação do Poder Judiciário decorreu diretamente da negativa administrativa e da resistência processual apresentada pelo próprio ente estatal, circunstâncias suficientes para caracterizar sua sucumbência e justificar a condenação ao pagamento dos ônus processuais.

Na sentença, portanto, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer que o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual deve permanecer responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, penso que a sentença merece retoque no que tange ao percentual arbitrado para o pagamento da verba honorária.

Verifica-se da própria fundamentação da sentença que o Estado do Espírito Santo reconheceu a procedência da pretensão autoral, apresentando documento (id. 79265867) que conduziu ao acolhimento do pedido formulado pela demandante.

O artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios deverão ser reduzidos pela metade, constituindo mecanismo destinado a estimular a solução abreviada dos litígios e a racionalização da atividade jurisdicional.

A propósito, esta Corte já reconheceu a incidência do referido dispositivo em hipóteses análogas, assentando que o reconhecimento da procedência do pedido justifica a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC (Apelação Cível nº 5022498-31.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 05/05/2026).

Assim, embora deva ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na origem.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, passando de 10 para 5% do valor da causa, mantendo-se, no mais, integralmente o
decisum
recorrido.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)